Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734192-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA IMPETRANTE: GABRIEL CASAGRANDE GOULART AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O paciente, denunciado pelos crimes de patrocínio infiel e tergiversação, pretende, com o habeas corpus, o trancamento da ação penal (ID 75183573, p. 2/42). Sustentam os impetrantes que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, eis que inexiste materialidade do crime. E atípica a conduta. A atuação do paciente em favor do então investigado M. S. P. ocorreu, exclusivamente, na delegacia – retificação do nome dele no inquérito policial. A procuração e o contrato particular de prestação de serviços advocatícios se restringiram à fase pré-processual. E o aditamento da denúncia para incluir M. S. P. como denunciado, dois anos depois de oferecida a denúncia contra A. B. B. B., decorreu da regular produção probatória – inclusive da oitiva desse como testemunha -, e não da utilização de informações de caráter confidencial, restrita à atuação profissional do paciente, como se alega na denúncia. Não houve atuação dolosa do paciente em juízo nem defesa sucessiva de interesses conflitantes na ação penal. A continuidade da persecução penal, sem suporte mínimo de materialidade e tipicidade da conduta, demonstra manifesto constrangimento ilegal. Pedem, em liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento do presente writ. E, ao final, o trancamento da ação penal. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. Discute-se, no habeas corpus, se há justa causa para imputar ao paciente os crimes de patrocínio infiel e de tergiversação. Segundo a denúncia, o paciente, no período de 1o.7.16 a julho de 2020, em ação penal que tramitou perante a 2a Vara Criminal de Brasília – DF, traiu o dever profissional de advogado, prejudicando interesse que lhe fora confiado, além de defender, na mesma causa, sucessivamente, partes contrárias. O ofendido M. S. P. apresentou notícia de crime contra o paciente e o sócio dele, alegando que esses foram contratados para defender a ele e ao colega de profissão dele (A. B. B. B), ambos médicos, que eram investigados pelo crime de homicídio culposo. Os poderes de representação passados na procuração se estendiam a eventual ação penal. Oferecida denúncia apenas contra A. B. B. B., o paciente e o sócio seguiram na defesa dos interesses desse. E, na defesa prévia, imputaram ao ofendido a autoria do fato. Arrolado o ofendido como testemunha, após sua oitiva, a denúncia foi aditada para incluí-lo na ação penal (ID 75186006, p. 227/28). Comete crime de patrocínio infiel quem, na qualidade de advogado ou procurador, trai o dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado (art. 355, CP). O crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação ocorre quando o advogado ou procurador judicial defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias (art. 355, § único, CP). Explica Cleber Masson, quanto ao crime de patrocínio infiel:“este crime somente pode ser cometido em juízo. Em outras palavras, não se caracteriza quando a infidelidade do advogado exterioriza-se na fase da investigação policial ou de qualquer modo antes do ajuizamento de uma demanda (extrajudicialmente)” (Direito Penal: parte especial (arts. 213 a 359-T)/15. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Método, 2025, p. 898). Já no “patrocínio sucessivo, que a lei preferiu denominar de tergiversação, o advogado ou procurador judicial, após deixar voluntariamente a causa do cliente ou então ser por este dispensado, passa a defender os interesses da parte adversa na mesma causa. Esta situação não pode ser tolerada, pois gera um gritante desequilíbrio na relação processual. Com efeito, o advogado que assim se comporta possui informações que lhe foram confiadas pelo antigo assistido, as quais poderão ser abusivamente utilizadas em favor da parte que ele passou a defender, em detrimento do antigo cliente. Em ambos os casos – patrocínio simultâneo e patrocínio sucessivo – o legislador emprega a expressão 'na mesma causa', a qual não tem o simples sentido de 'mesma ação'. De fato, pode existir uma mesma causa inclusive em ações diversas, desde que apresentem a nota da conexão. É o que se dá, exemplificativamente, quando depois da separação judicial surgem outras demandas, tais como guarda dos filhos, regulamentação do direito de visitas, revisional de alimentos, execução alimentícia etc. Nos dizeres de Nélson Hungria: Mesma causa não deve ser entendida em sentido demasiadamente restrito. Assim, se um indivíduo intenta, com fundamento na mesma relação jurídica ou formulando a mesma causa petendi em torno do mesmo fato, várias ações contra pessoas diversas, o seu advogado, em qualquer delas, não pode ser, ao mesmo tempo ou sucessivamente, advogado de algum réu em qualquer das outras, pois, no fundo, se trata da mesma causa.” (op. cit., p. 899). Instaurado inquérito policial para apurar suposto crime de homicídio culposo, os então investigados A. B. B. B. e M. S. P., em 7.8.14, firmaram com o paciente contrato de prestação de serviços advocatícios com o objetivo de “assessoria junto ao hospital santa helena e em face da família da vítima do sinistro do dia 30 de julho de 2014. A assessoria consiste em tentativas de negociação, mediação e busca de elementos probatórios para eventual defesa judiciária na seara cível e criminal” (ID 75183578 - negritei). As procurações com cláusula “ad judicia et extra” foram assinadas pelos investigados em 1o.9.14 e 24.9.14 (IDs 75183580/51). O patrocínio concomitante dos investigados se deu apenas na fase pré-processual, quando, aparentemente, não havia conflito de interesses entre eles. Segue que, em 31.3.16, o investigado A. B. B. B. foi denunciado pelo crime de homicídio culposo e o paciente atuou em juízo na defesa dele. Uma das teses de defesa foi a negativa de autoria, ao fundamento de que o prescritor da medicação que levou ao óbito da vítima foi o também investigado M. S. P., que até então não havia sido denunciado. Após dois anos do oferecimento da denúncia contra A. B. B. B., o Ministério Público a aditou para incluir M. S. P. na imputação de homicídio culposo, ao fundamento de que o último, ao aceitar realizar a prescrição medicamentosa pós-cirúrgica utilizando a senha pessoal do primeiro, prescreveu de forma errada a medicação, levando ao resultado morte da vítima. Não se pode afirmar, ao menos nesse momento, que o paciente, ao apresentar, em juízo, a tese de defesa de seu cliente A. B. B. B., imputando a autoria do crime a M. S. P., não se utilizou de informações obtidas desse na fase pré-processual, restritas ao sigilo profissional. Além disso, quando M. S. P foi ouvido em juízo na qualidade de testemunha, ainda estava válida a procuração que havia conferido ao paciente, que abrangia não apenas a defesa de seus interesses na fase pré-processual como também na fase judicial. Somente após o aditamento à denúncia é que M. S. P. constituiu novos advogados (ID 75186006, p. 52). Daí porque não se pode afirmar, de plano, que falta justa causa para a ação penal ou que atípica a conduta. Saber se o paciente cometeu os crimes que lhe são imputados é questão que será melhor elucidada no curso da instrução criminal. Não é o caso de suspender a ação penal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES